Tribunal: STF
Processo: HC 198238
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao RHC 141.399/RJ (documento eletrônico 12). 
    A impetrante sustenta, em síntese, que 
    “[o] paciente foi preso 05/11/2020, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, Inquérito Policial nº 5045128-8.2020.4.04.7100, evento 70, MANDBUSCAAPREENS38, (doc. anexo) sendo investigado na denominada ‘Operação Antracnose’ pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, cometendo em tese, o delito previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98 e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
    Relacionado no IPL, tão somente no CASO 24, quando no dia 14/02/2020, foi abordado na cidade de Lajeado/RS, transportando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), momento em que foi ouvido e liberado. 
    Após transcorrido o lapso temporal de aproximadamente 9 (nove) meses, foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 25/10/2020, conforme já referido o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 05/11/2020. 
    O pedido de liberdade provisória nº 5061493-80.2020.4.04.7100, (evento 9), foi indeferido na data de 14/11/2020, (doc. anexo) o que ensejou a impetração de Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 4 Região, tombado sob o nº 5061493-80.2020.4.04.7100, indeferida a liminar e no mérito denegada a ordem (evento 13/14, decisão anexa). 
    O que motivou a interposição de Recurso Ordinário Constitucional ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, RHC nº 141.399/RS, a decisão liminar foi apreciada pelo Sr. Ministro Jorge Mussi, restando indeferida, sendo que do julgamento do mérito foi negado provimento ao recurso, (anexo). 
    Sendo denunciado no dia 24/02/2021, como incurso nas sanções do Art. 2º, caput, §2º e § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013 (fato 01) e art. 22, parágrafo único, da Lei 7.192/86, c/c o art. 14, II, do Código Penal (fato 08), denúncia anexa” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, que
    “a decretação e a manutenção da prisão preventiva do recorrente, nota-se nos despachos, tanto o que decretou a prisão preventiva quanto as decisões que vem mantendo a segregação cautelar, não fundamentam a medida extrema da prisão, de forma que todas as decisões deveriam se pronunciar no sentido de porque a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, fundamento genérico, que vai ao descompasso da jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal Federal. 
    Efetivamente, a decisão que decretou a prisão preventiva e as respectivas decisões que a mantiveram carecem de fundamentação, pois deixam de delinear precisamente os motivos pelos quais se faz necessária a prisão do paciente. 
    É imperioso que se realize análise casuística e, uma vez constatada a necessidade da prisão, os argumentos que ensejaram essa conclusão devem ser devidamente expostos, POR EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”(págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, 
    “demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, pela falta de fundamentação na decretação e na manutenção da prisão preventiva, sendo patente a inobservância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que prevê a nulidade da decisão que não é devidamente fundamentada, ao caso concreto, requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final” (pág. 8 do documento eletrônico 1 ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento do Acusado em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas. Consta dos autos que entre junho de 2019 a junho de 2020, o grupo criminoso negociou grande quantidade de droga, repassou a fornecedores, em seis meses, cerca de 35 milhões de reais, e internalizou aproximadamente 20 fuzis e 40 pistolas.
    2. O Juízo singular ressaltou que o Recorrente atuava no transporte de grande quantidade de dinheiro da organização criminosa para o pagamento da droga fornecida até a fronteira Brasil/Paraguai. Consta do decreto prisional que o Acusado teria realizado dezenas de viagens apenas entre outubro/2019 a abril/2020, sendo que, em uma delas, foi surpreendido na posse de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que ‘[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva’ (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).
    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (documento eletrônico ).
    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, e concluíram que o juiz a quo e o Tribunal de origem, ao decretá-la e mantê-la, utilizaram-se de fundamentação idôneos para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator